Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP -TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. Nas razões recursais (ID 58864568), o Ministério Público alega que os policiais militares afirmaram que o réu já fora abordado outras vezes praticando a mesma conduta e que sua folha penal também demonstra que ele foi abordado várias vezes praticando transporte irregular, o que se mostra suficiente para comprovar a habitualidade e, por conseguinte, a tipicidade da conduta. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58864572). Parecer pelo provimento da apelação (ID 59219693).
3. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal.
4. Consta da denúncia que, entre 03/4/2022 e 04/4/2022, às 18h12, em via pública, na QNM 17, Conjunto H, o acusado exerceu atividade econômica sem autorização legal ao realizar o transporte de passageiros em veículo tipo Van, placa EGI 2996/DF, sem a devida permissão/concessão estatal (ID 58864525).
5. A contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, o que pressupõe a reiteração de condutas.
6. Nestes autos, o flagrante ocorreu em 04/4/2022 e a denúncia imputa ao réu a prática delituosa “desde, pelo menos, o ano de 2015”, todavia, não apresentou provas fáticas nesse sentido. A alegação de que a folha penal do réu demonstra a habitualidade não se sustenta, porquanto os fatos ali indicados já foram objeto de outros procedimentos penais (ID 58864511) e não podem ser sopesados para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Assim, considerando que o fato delituoso que deu origem aos presentes autos refere-se apenas ao flagrante do dia 04/04/2022 e que outra abordagem teria ocorrido em 02/04/2022 e ausente elemento indiciário no sentido de que o denunciado teria iniciado um novo ciclo de habitualidade ilícita, o fato narrado está isolado nos autos e o período declinado na denúncia decorre de mera presunção do Parquet.
7. Assim, nos presentes autos, não há evidência da elementar relativa à habitualidade do exercício ilegal da profissão e, por conseguinte, não é possível lhe imputar a prática da contravenção penal do art. 47 da LCP. Irreparável, pois, a sentença recorrida, que julgou improcedente a denúncia (art. 386, VII, do CPP)
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.